Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Operação Minerva. Alegação defensiva de contradição no decisum embargado: análise de preliminar de nulidade de interceptação telefônica sem exame dos respectivos autos da medida cautelar. Acolhimento. Subida ao Tribunal dos autos principais desacompanhados do apenso os quais permaneceram no NUGIP para fins de digitalização. Vício sanado sem declaração de nulidade do v. acórdão embargado. Julgado aperfeiçoado. Preliminar de nulidade reexaminada e mantida a sua rejeição. Violação aos incisos I, II e III do art. 2o da Lei n. 9.269/96 não demonstrada. Ofensa ao texto constitucional inexistente. Interceptação telefônica lícita. Demais capítulos dos declaratórios. Alegação defensiva de incompatibilidade fática entre o julgado vergastado e o precedente citado no seu voto condutor (AgRG no AREsp n. 698.992 / MG). Rejeição. Fundamentação hígida. Pretensão de rejulgamento da causa. Alegação defensiva de ausência de provas a justificar a condenação da embargante. Pretensão de revolvimento do acervo probatório. Incompatibilidade com o escopo dos embargos de declaração. Rejeição. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos para sanar contradição; mantida, contudo, a rejeição da preliminar de nulidade da interceptação telefônica deferida, em desfavor da embargante, em sede de medida cautelar.